Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência indeferida na origem. Busca a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer transporte de sua residência ao local onde realiza hemodiálise. No mérito, a confirmação da tutela de urgência. Alega que é portador de insuficiência renal crônica e que realiza programa de hemodiálise pelo Sistema Único de Saúde, mas, devido aos seus problemas de saúde e às suas limitações físicas, necessita de fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica nos dias de realização da hemodiálise.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo ante a gratuidade já deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 56363092). Tutela antecipada recursal indeferida (ID 56133334). Parecer do Ministério Público pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 57148313).

3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.

4. No caso ora em análise, não há urgência a justificar a antecipação de tutela. Isso porque o recorrente está realizando o tratamento, conforme documento de ID 185895518 - Pág. 13 dos autos originários, não havendo risco de morte. Ademais, depreende-se que não há impedimento do recorrente em fazer uso do transporte coletivo convencional, até porque nas sessões de hemodiálise recomenda-se fazer acompanhado, o que, não comprovada impossibilidade, deve ser suprido por um familiar, principalmente no caso do agravante, que possui limitação visual.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.